Tribunal: TJDFT
Processo: 0707996-76.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707996-76.2023.8.07.0019 DECISÃO Ante a desistência (CPC 998) manifestada pelo apelante (id. 78075345), não conheço do apelo de id. 69003676. Compete ao Juízo a quo apreciar eventual cumprimento de sentença. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19/12/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator